Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Ameaça. Inexistência de provas do temor da vítima.
Se não há provas inequívocas de que o réu ameaçou a vítima e que a ameaça foi idônea a lhe causar temor - a vítima não foi ouvida em juízo e há inconsistências nos depoimentos dos policiais que prenderam o réu em flagrante -, mantém-se a absolvição do réu pelo crime de ameaça. Apelação não provida.